Tribunal: TJDFT
Processo: 0711593-58.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PARCIAL CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à legislação aplicável aos títulos executivos, visto que o condomínio é edilício, em especial os artigos 783 e seguintes do CPC.
III. Razões de decidir.
3. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
3.1. Não houve omissão do julgado quanto ao enfrentamento do preenchimento dos pressupostos para o regular processamento da execução de título extrajudicial de despesas condominiais. No caso, o voto se manifestou sobre a manutenção do indeferimento da inicial, entendendo que a parte Autora não cumpriu a ordem de emenda à inicial de juntada das atas de assembleia referentes a taxas ordinárias e extraordinárias cobradas da parte Executada. A Embargante Autora ignora os fundamentos do acórdão e requer o pronunciamento do Tribunal a respeito dos títulos executivos trazidos aos autos.
3.3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
IV. Dispositivo.
4. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: “Inviável o acolhimento de embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, sendo incabível a rediscussão da matéria já decidida.”
__________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022, 1.026, §§ 2o e 3o.